Tribunal: TJSP
Processo: 1020029-24.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente - Sentença que indeferiu a petição inicial – Irresignação da autora – Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contrato bancário) – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento – Espécie de produção

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente - Sentença que indeferiu a petição inicial – Irresignação da autora – Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contrato bancário) – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento – Espécie de produção antecipada de prova – Hipótese dos autos, todavia, que demonstra falta de segurança do banco apelado para fornecer a documentação solicitada, pois ausente reconhecimento de firma da assinatura aposta no respectivo pedido administrativo – Ademais, não se verifica o pagamento dos custos para expedição da via da documentação pretendida, o que se fazia mister, nos termos do REsp no 1.3649.453 – Recusa justificada do réu no âmbito administrativo – Ausência de interesse processual - Sentença mantida – Recurso desprovido.